Tribunal: TJES
Processo: 5009615-27.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009615-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIK RAMOS DE SOUZA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009615-27.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAIK RAMOS DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A defesa técnica não instruiu o writ com a decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva. Também não apresentou nenhum documento referente à ação penal de origem. Desse modo, diante da ausência de provas documentais nos autos que permitam a identificação plena da situação, consignei que deve ser privilegiado o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação da prisão

2. Considerando que o paciente necessita de cuidados secundários e terciários, os quais, de acordo com a classificação do Sistema Único de Saúde, exigem atenção especializada de média e alta complexidade, e tendo em vista, ainda, que o juízo da execução consignou que o sistema prisional não é capaz de atender à demanda e, ainda, diante do fato de que a expedição do alvará de soltura não foi efetivada em razão da pendência do mandado de prisão da ação de origem discutida neste habeas corpus, estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

3. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009615-27.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAIK RAMOS DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAIK RAMOS DE SOUZA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo nº
0030562-67.2013.8.08.0024
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que o réu respondeu ao processo em liberdade e está preso sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e, ademais, o paciente não tem histórico criminal. Sustenta, ainda, que o paciente está necessitando urgentemente de acompanhamento médico e o sistema prisional não oferece o tratamento adequado.

À vista disso, requereu-se, a expedição de alvará de soltura.

Compulsando os autos, agora em grau de cognição exauriente, não vejo razões para
alterar a conclusão

da decisão por meio da qual a prisão preventiva foi substituída pela prisão domiciliar, desta vez para revogar a prisão, por ausência dos requisitos previstos em lei.

Com efeito, na decisão liminar, consignei que a defesa técnica não instruiu o
writ
com a decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva. Também não apresentou nenhum documento referente à ação penal de origem. Desse modo, diante da ausência de provas documentais nos autos que permitam a identificação plena da situação, consignei que deve ser privilegiado o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, razão pela qual a necessidade do cárcere foi considerada regular.

Prosseguindo, a defesa argumenta que o paciente está necessitando urgentemente de acompanhamento médico.

Destarte, de acordo com o relatório de saúde do paciente, datado de 14/8/2023, este necessita de assistência médica a nível secundário e terciário, diante de complicações oriundas de apendicectomia, tendo sido, inclusive, encaminhado para o serviço de referência da rede pública de saúde (id. 5798620).

Nesse diapasão, verifica-se que o paciente está encarcerado no sistema prisional em razão da execução de uma pena definitiva nos autos da Execução Penal nº 0026157-51.2014.8.08.0024,
tendo o Juízo da Execução consignado que o sistema prisional não consegue fornecer o tratamento médico adequado ao apenado
, razão pela qual deferiu em seu favor a prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, II, da LEP
(id. 5798623).

Registro que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado (STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022)

Com efeito, não desconheço que os requisitos da prisão domiciliar para cumprimento da pena definitiva (artigo 117, da LEP) não se confundem com aqueles previstos para a substituição do cárcere cautelar pela prisão domiciliar (art. 318, do Código de Processo Penal).

Nesses termos, de acordo com o art. 318, do CPP, é possível substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Assim sendo, considerando que o paciente necessita de cuidados secundários e terciários, os quais, de acordo com a classificação do Sistema Único de Saúde, exigem atenção especializada de média e alta complexidade, e tendo em vista, ainda, que o juízo da execução consignou que o sistema prisional não é capaz de atender à demanda e, ainda, diante do fato de que a expedição do alvará de soltura não foi efetivada em razão da pendência do mandado de prisão da ação de origem discutida neste habeas corpus (0030562-67.2013.8.08.0024),
CONFIRMO a liminar a seu tempo deferida para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, mediante fiscalização por monitoração eletrônica.

Por outro lado, após as informações prestadas pela autoridade coatora, vejo a necessidade de analisar com mais atenção os requisitos da prisão cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO parcialmente
a ordem,
substituindo a prisão preventiva pela domiciliar
.

É como voto.

Caso assim esta eg. Câmara entenda, deverá o Juízo em que tramita a execução da pena provisória
(
o Juízo da Execução
)
,
caso ainda não tenha efetivado essa diligência,
oficiar à
Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME)
para o fim de promover a instalação do equipamento de monitoração eletrônica
n
o paciente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)